Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700131-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ACACIO MAGALHAES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0728265-24.2022.8.07.0003, sobre superendividamento, deferiu a tutela antecipada de urgência, para limitar o desconto no contracheque do autor (ID 145035796 dos autos originários). Em razões recursais (ID 42500761), a agravante, em síntese, alega que o crédito consignado tem regramento específico, com limitação de desconto a 35% da renda do devedor; e aplicação da tese decidida pelo STJ no Tema 1085, autorizando o desconto de parcelas de contratos comuns acima desse limite em conta corrente do devedor. Preparo recolhido (ID 42500760). É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 54-A, §1o do CDC, o superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Desse modo, o superendividamento não se trata de situação simples de consumo, em especial quando comparado ao cumprimento normal dos contratos negociados com o banco. Por isso, a princípio a presente lide se distingue (em especial para efeitos de distinguishing) daquela tratada no Tema 1085 do STJ, pois nessa o que se desautorizou foi a limitação de desconto das parcelas nos moldes do empréstimo consignado, em processos em que não se analisa o superendividamento. Inclusive, o próprio acórdão do julgamento desse tema repetitivo ressalva explicitamente as ações de superendividamento com base na Lei n. 14.181/21. Ressaltou-se que o âmbito correto para discutir o superendividamento e a limitação dos descontos de parcelas em empréstimos comuns é na ação de superendividamento, e não a limitação por parâmetros fixos, feita sem analisar a vulnerabilidade financeira do consumidor. Destaca-se: RECURSO ESPECIAL No 1.877.113 - SP (2020/0128131-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BANCO DO BRASIL AS RECORRIDO : DAVI MAGALHAES SOUSA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. (...) 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, preliminarmente, indeferir o pedido de adiamento do julgamento. No mérito, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de improcedência da subjacente ação, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais ali fixados, observada a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do art. 98, do CPC, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Buzzi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Além disso, eventual tutela provisória em processo de superendividamento busca resguardar o mínimo existencial do consumidor vulnerável financeiramente. A limitação de desconto das parcelas deve ser feita caso a caso, conforme informações financeiras obtidas no processo, e negociações das partes, se possível. Não há como definir antecipadamente um limite para desconto, como propõe a recorrente, pois aplicar a lei n. 10.820/03 sem interpretação sistemática com os dispositivos do CDC é permitir que o comprometimento do mínimo existencial do consumidor por dívidas se mantenha, violando as próprias normas sobre superendividamento, em especial seu aspecto teleológico. Também se cita precedente jurisprudencial deste e. Tribunal, em caso semelhante, aplicando-se a limitação de desconto em caso de superendividamento, desvinculando-se tal limitação das normas do consignado (destaca-se): Órgão 3a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0705999-43.2022.8.07.0003 APELANTE(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO(S) NEILSON ALVES DOS SANTOS Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1657487 CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% EM CONTRACHEQUE. TEMA N. 1.085. RECURSO REPETITIVO. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE DESCONTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento). Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, é certo que inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação. 3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que restar configurado que o pagamento dos mútuos bancários mediante desconto em conta corrente superem os rendimentos líquidos auferidos, inviabilizando a capacidade de sustento digno. 4. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, ROBERTO FREITAS FILHO - 1o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 3o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC/2015), de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023